Tribunal: TCU
Processo: 019.369/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12131/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.369/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria da Costa (XXX.941.402-XX); Antonia Alves Bezerra da Silva (XXX.609.702-XX); Darci Barbosa de Lima (XXX.196.102-XX); Guaracy Penhalosa (XXX.445.002-XX); Maria de Fatima Carneiro de Paiva (XXX.413.732-XX); Maria do Carmo Servalho da Costa (XXX.838.742-XX); Marilyn de Oliveira Azevedo Cruz Bezerra (XXX.157.552-XX); Rosimar Santos da Silva (XXX.250.172-XX); Sonia Suely Soares de Souza (XXX.712.912-XX); Valdenice de Souza Freitas Rosendo (XXX.931.512-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.